Tribunal: TJMT
Processo: 1020125-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020125-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (AGRAVADO), ROMES GOMES E SILVA - CPF: 378.340.531-91 (AGRAVANTE), MARCELO CAMPOS DUARTE - CPF: 001.688.491-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUGÊNIO FLORENTINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOVILINA DIAS DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE FLORENTINA DE SOUZA - CPF: 474.232.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES ROCHA - CPF: 064.817.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IONE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 001.821.151-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SANTOS RIBEIRO - CPF: 059.845.576-06 (ADVOGADO), CELSO D ALCANTARA BARBOSA - CPF: 350.240.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA INCIDENTAL – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – RECORRENTE QUE DEIXOU DECORRER PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 1.021 do CPC estabelece que,
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

2- O agravo interno tem todo um rito a ser percebido, qual seja, nos termos do §2o, do art. 1.021, do CPC que
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

3- O CPC é claro quanto ao meio de impugnar decisões unipessoais dos relatores, qual seja pelo agravo interno, de sorte que a pretensão posterior de tutela incidental não convence.

4- O pedido de tutela incidental, sem apontar fato novo, não deve ser aceito, pela preclusão. Caso contrário, a figura do agravo interno não existiria, podendo a parte reverter decisão unipessoal proferida em agravo de instrumento a todo o momento. Se a via é inadequada e se ocorreu preclusão, não deve esta julgadora se aprofundar nas matérias de mérito constantes do pedido incidental.

5- O art. 507 do CPC estabelece que
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1020125-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROMES GOMES E SILVA

AGRAVADO: BENJAMIN DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração de decisão de indeferimento de tutela incidental pleiteada por
ROMES GOMES E SILVA
em agravo de instrumento interposto por
BENJAMIN DE OLIVEIRA,
em que se deferiu efeito suspensivo ao recurso contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n. 1001265-63.2021.8.11.0014 -7600 - 2a Vara de Poxoréo/MT.

O agravante diz que, “
De acordo com o Enunciado 496 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo
”.

Defende que, “
conforme dispõe o art. 307 do CPC, se não for contestado o pedido, os fatos alegados presumirse-ão aceitos pelo réu
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a análise da tutela incidental (id. 123610951).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 126924187).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração de decisão de indeferimento de tutela incidental pleiteada por
ROMES GOMES E SILVA
em agravo de instrumento interposto por
BENJAMIN DE OLIVEIRA,
em que se deferiu efeito suspensivo ao recurso contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n. 1001265-63.2021.8.11.0014 -7600 - 2a Vara de Poxoréo/MT.

A liminar, inicialmente, foi deferida em favor da parte ora agravada,
BENJAMIN DE OLIVEIRA
, em decisão proferida pelo Des. Márcio Vidal, em plantão (id. 108398954).

Decorrido o prazo para interposição de agravo interno, sobreveio pedido incidental da parte ora agravante,
ROMES GOMES E SILVA
, requerendo a reforma da decisão que concedeu liminar em favor de
BENJAMIN DE OLIVEIRA,
pleito que foi indeferido (id. 113820486).

Opostos embargos, foram rejeitados (id. 120842485).

Foi interposto agravo interno, que agora se aprecia.

Conforme asseverado nas decisões anteriores, o
pleito de tutela incidental da parte agravante não merece ser deferido, ante a inadequação da via eleita.

O art. 1.021 do CPC estabelece que,
“
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Depreende-se dos autos que o requerente da tutela incidental teve ciência da decisão proferida neste agravo em 12/11/2021, tendo o sistema consignado que o último dia para se manifestar nos autos fosse em 07/12/2021.

No dia 06/12/2021, inclusive, apresentou suas contrarrazões (id. 112114546).

O art. 1.070 do CPC dispõe que
“
É de 15 (quinze) dias
o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

A petição de tutela incidental apenas foi apresentada dia 16/12/2021 (id. 113636499), muito depois do dia 07/12/2021, prazo final para a interposição de agravo interno ou oferecimento de contrarrazões no agravo de instrumento.

O agravo interno tem todo um rito a ser percebido, qual seja, nos termos do §2o, do art. 1.021, do CPC que
“O agravo será dirigido ao relator,
que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias
, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Percebe-se que a parte requerente, agravada no agravo de instrumento, perdeu o prazo para a interposição de agravo interno, e tenta, por outra via, que vejo como inadequada, suprir o vício de intempestividade, em pedido que violaria até mesmo o ideal contraditório, pois busca a reforma da decisão de forma
inaldita altera pars
, obvia em tutelas incidentares ou em tutelas de evidencia, infringindo toda a ampla defesa que é garantida com o agravo interno e suas consequentes contrarrazões, com posterior retratação ou inclusão em pauta para julgamento.

O pleito de reforma da decisão unipessoal do relator, que deveria ser feito pelo agravo interno, não pode ser enfrentado quando mascarada de uma suposta tutela de evidencia incidental,
desprovida de qualquer fato novo a justificar o requerimento.

O CPC é claro quanto ao meio de impugnar decisões unipessoais dos relatores, qual seja pelo agravo interno, de sorte que a pretensão não convence.

Contra decisão interlocutória em sede de Tribunal, o recurso cabível é o agravo interno, que não foi interposto pela parte. O pedido de tutela incidental, sem apontar fato novo, não deve ser aceito, pela preclusão. Caso contrário, a figura do agravo interno não existiria, podendo a parte reverter decisão unipessoal proferida em agravo de instrumento a todo o momento.

Ademais, não existiria mais agravo interno intempestivo, pois, se cabível tutela incidental em agravo de instrumento sem qualquer fato novo, poderia a parte interpor agravo interno a qualquer tempo, portanto, já que sua finalidade é de revisar a decisão proferida em liminar no agravo de instrumento.

A pretensão do agravante é de utilizar a tutela incidental como sucedâneo recursal, pois decorrido o prazo para agravo interno.

Se a via é inadequada e se ocorreu preclusão, não deve esta julgadora se aprofundar nas matérias de mérito constantes do pedido incidental.

É a aplicação do art. 507 do CPC, que estabelece que
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Neste sentido, casos análogos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de omissão – Prequestionamento do art. 141, art. 492 e art. 1.013 do Código de Processo Civil – Descabimento A) Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão – Caráter eminentemente infringente – Aplicação fundamentada do convencimento colegiado sobre a presença de falhas sanáveis – Caso concreto exaustivamente explicitado acerca da imprescindível constituição válida e desenvolvimento regular da relação jurídica processual – Frustração à modificação do entendimento adotado – Embasamento legal, doutrinário e jurisprudencial à solução empregada – Desnecessidade de outras explicações pormenorizadas – Afastamento tácito e teleológico de interpretação contrária – Pronunciamento do triunvirato que não se limita ao princípio dispositivo – Questão de ordem pública – Dever de conhecimento oficial – Incidência de efeito translativo – Privação de afronta às normas ordinárias B)
Repetição de requerimento de antecipação de tutela de urgência em caráter incidental – Tema superado incidentalmente – Indeferimento –
Ausência de interposição de Agravo Interno – Preclusão temporal

C) Nenhuma conduta dolosa específica pode ser considerada ilicitude sujeita à sanção por deslealdade processual – Configuração de exercício regular do direito subjetivo – Ausência de premeditada intenção procrastinatória ou adoção de procedimento temerário – Ausência de persuasão racional de intenção dolosa para causar dano – Interpretação particular insuscetível de consequência jurídica – Descaracterização de nexo de causalidade para imposição de multa D) Acórdão mantido – Recurso rejeitado”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004325-95.2017.8.26.0554; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)
.

“RECURSO – Tutela de urgência – Decisão já analisada anteriormente –
Novo pedido incidental que não apresentou qualquer fato ou fundamento novo a justificar a reiteração – Preclusão – art. 507 do Código de Processo Civil
- Não conhecimento."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2101928-28.2021.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 17/11/2021; Data de Registro: 18/11/2021)
;

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA (RESSARCIMENTO AO ERÁRIO) – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE EVIDÊNCIA FORMULADO PELA RÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DEDUZIDO EM CONTRAMINUTA – Prazo recursal devolvido à ré tendo em vista anterior disponibilização irregular – Agravo tempestivo.
TUTELA DE EVIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – Pedido formulado como sucedâneo a não interposição de agravo de instrumento contra decisão que concedera tutela de urgência de indisponibilidade de bens – Matéria preclusa
– Ademais, ainda que admissível fosse, ausentam-se os requisitos insculpidos no artigo 311 do Novo Código de Processo Civil. PRÉVIA SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – DESNECESSIDADE - Procedimento administrativo não vincula a ação judicial, cuja falta não obsta acesso do ente público à tutela jurisdicional – Demais disso, a proemial está suficientemente aparelhada, inclusive com relatório da Controladoria Geral da União relativo à apuração de irregularidades ocorridas no âmbito de convênio existente entre os entes federados, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (P.N.A.E.). Preliminar de não conhecimento afastada, agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069710-83.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Boituva - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017)
.

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de Coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022